Tribunal: TJDFT
Processo: 0718874-20.2023.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-05-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0718874-20.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: MARCOS DE SOUZA MACHADO DECISÃO 1. Agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto pelo Distrito Federal contra a decisão da 1a Vara da Fazenda Pública do DF que, no cumprimento de sentença de no 0701496-94.2023.8.07.0018, acolheu em parte a impugnação apresentada pelo ora agravante e remeteu os autos à Contadoria Judicial para apuração do valor devido (ID no 157876611). 2. O agravante, em suma, aduz que o agravado não teria legitimidade ativa para a demanda, uma vez que de 1996 a 1997 pertencia ao quadro de servidores da Polícia Civil do Distrito Federal e não comprovou a sua filiação ao SINDIRETA àquela época. 3. Como consequência, sustenta que não pode exigir o pagamento dos valores reconhecidos em título judicial formado em demanda coletiva integrada pelo SINDIRETA, que não é o sindicato que representa a sua categoria profissional (SINPOL/DF), devendo ser preservado o princípio da unicidade sindical. 4. Cita precedentes e pede a concessão de efeito suspensivo ativo ao recurso para reconhecer a ilegitimidade ativa do agravado para a execução (cumprimento de sentença), com a consequente extinção do feito. 5. Sem preparo, diante da isenção legal. 6. Cumpre decidir. 7. O Relator poderá conceder efeito suspensivo ao agravo de instrumento quando estiverem presentes os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como a demonstração da probabilidade do provimento do recurso (CPC, art. 995, parágrafo único c/c art. 1.019, inciso I). 10. O Decreto no 16.999/1995, editado pelo Governador do Distrito Federal à época, suspendeu o direito ao benefício alimentação para os servidores da Administração Direta, Autárquica e Fundacional do Distrito Federal. 11. Contra o ato normativo mencionado, o Sindicato dos Servidores Públicos Civis da Administração Direta, Autarquias, Fundações e Tribunal de Contas do Distrito Federal – SINDIRETA/DF, no ano de 1997, ajuizou, em desfavor apenas do Distrito Federal, Ação Coletiva pedindo o pagamento do benefício alimentação (proc. no 32159/1997). 12. O pedido da ação coletiva foi julgado parcialmente procedente, condenando o Distrito Federal ao pagamento das parcelas em atraso, desde janeiro de 1996 até a supressão do direito, o que foi corrigido após a impetração do MS no 7.253/97 (abril de 1997). 13. O agravado era servidor integrante da carreira da Polícia Civil do Distrito Federal (agente de polícia civil), conforme se depreende das fichas financeiras anexadas na origem (ID no 150349776 e seguintes), bem como da carteira de identificação de filiado ao SINPOL (6/9/1990, ID no 150349765). 14. Como consequência, não pode se valer de título judicial formado em processo em que o representante (autor) é sindicato de categoria diversa (SINDIRETA), já que deve ser preservada a força normativa do princípio da unicidade sindical, previsto no art. 8o, inciso II da Constituição Federal. Logo, o agravado somente teria direito de exigir os valores, se o processo tivesse sido promovido pelo sindicato representante da sua categoria (SINPOL/DF). 15. Precedente desta Turma: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA. AÇÃO COLETIVA N.o 32159/97. BENEFÍCIO ALIMENTAÇÃO. ILEGITIMIDADE ATIVA. SERVIDOR DA FUNDAÇÃO EDUCACIONAL DO DISTRITO FEDERAL. AUSÊNCIA DE VÍNCULO COM O DISTRITO FEDERAL. SENTENÇA MANTIDA. 1. O título judicial exequendo tem origem na Ação Coletiva n.o 32.159/97, ajuizada pelo Sindicato dos Servidores Públicos Civis da Administração Direta, Autarquias, Fundações e Tribunal de Contas do Distrito Federal - SINDIRETA/DF, unicamente em desfavor do Distrito Federal, de forma que os efeitos do julgado somente devem alcançar os servidores públicos vinculados diretamente ao Distrito Federal. 2. O exequente, titular do cargo de assistente de educação, tinha por representante de sua categoria o extinto Sindicato dos Auxiliares de Administração Escolar no Distrito Federal, que ajuizou a Ação Coletiva n. 59.888/96, como o mesmo objeto daquela movida pelo SINDIRETA/DF, obtendo também, na oportunidade, sentença favorável ao pleito, de forma que resta patente a ausência de legitimidade do exequente para execução da sentença proferida na Ação Coletiva n. 32.159/97, sob pena de violação ao Princípio da Unicidade Sindical. 3. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. (Acórdão no 1664170, 07110144520228070018, Relator: JOSE FIRMO REIS SOUB, 8a Turma Cível, data de julgamento: 16/2/2023, publicado no DJE: 27/2/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) [grifado na transcrição] 16. O agravado/exequente não tem legitimidade ativa para exigir os valores reconhecidos no título judicial formado nos autos de no 0000491-52.2011.8.07.0001 (proc. no 32.159/97), na medida em que pertencia à categoria de servidores diversa daquela representada pelo SINDIRETA, conforme esclarecido anteriormente. 17. Neste juízo de cognição sumária e de estrita delibação, sem prejuízo da eventual reanálise da matéria, vislumbro os pressupostos necessários à concessão do efeito suspensivo pleiteado pelo agravante. DISPOSITIVO 18. Defiro o efeito suspensivo por reconhecer a ilegitimidade ativa do agravado/exequente para o cumprimento de sentença. Esta decisão, se confirmada, conduzirá à extinção do cumprimento de sentença no 0701496-94.2023.8.07.0018 (CPC, art. 995, parágrafo único e art. 1.019, inciso I). 19. Intime-se o agravado para, querendo, apresentar contrarrazões ao recurso no prazo legal (CPC, art. 1.019, inciso II). 20. Comunique-se à 1a Vara da Fazenda Pública do DF, encaminhando cópia desta decisão. Fica dispensada a prestação de informações. 21. Oportunamente, retornem-me os autos. 22. Publique-se. Intimem-se. Brasília, DF, 17 de maio de 2023. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO